Tribunal: TJPA
Processo: 0815412-68.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0815412-68.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: BEZALIEL CASTRO ALVARENGA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DEVIDAMENTE CUMPRIDAS PELO ACUSADO. PUNIBILIDADE EXTINTA COM BASE NO ART. 28-A, §13 DO CPP.

I. Acordo de não persecução penal oferecido pelo
parquet
em favor do acusado, já no curso da ação penal n. 0001404-61.2019.8.14.0000, impondo duas condições: (1) pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e (2) doação ao laboratório de Pesquisa e Segurança da Informação do Instituto de

Filosofia de Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará - UFPA, 01 (um) notebook similar ao modelo Dell Latitude 3420 Cor I7 – 1165G7 32 G SSD 1 Tb nvme e tela 14”, a ser entregue em até 10 (dez) dias da homologação do acordo, todas devidamente cumpridas pelo acusado.

II. Declarada extinta a punibilidade do acusado, pelos fatos narrados na ação penal n. 0001404-61.2019.8.14.0000, nos termos do art. 28-A, §13 do CPP, restando prejudicado o mérito penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em declarar extinta a punibilidade do acusado Bezaliel Castro Alvarenga
,
nos termos do voto do relator.

4ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Tribunal Pleno, ocorrida entre os dias 29/01/2025 a 05/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público do Pará em favor do acusado BEZALIEL CASTRO ALVARENGA, nos autos n. 0815412-68.2023.8.14.0000 (relativo aos fatos apurados na ação penal n. 0001404-61.2019.8.14.0000).

Consoante proposta de Num. 16307421, o acusado estaria obrigado a reparar o dano da vítima, o que já havia sido feito nos autos da ação n. 0866756-92.2022.8.14.0301, ao pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e à doação ao laboratório de Pesquisa e Segurança da Informação do Instituto de

Filosofia de Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará - UFPA, 01 (um) notebook similar ao modelo Dell Latitude 3420 Cor I7 – 1165G7 32 G SSD 1 Tb nvme e tela 14”, a ser entregue em até 10 (dez) dias da homologação do acordo.

O acordo de não persecução penal foi homologado por meio do acórdão de 21.03.2024 (Num. 18634955), por este Tribunal Pleno.

A secretaria judiciária do Tribunal Pleno expediu guia de execução de medidas não privativas de liberdade sob o Num. 20069080, para acompanhamento e fiscalização do cumprimento do acordo pelo juízo da execução.

Sob o Num. 20592760, o juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas alternativas da Região Metropolitana/PA juntou aos autos sentença extintiva de punibilidade do acusado Bezaliel Castro Alvarenga, em 05.07.2024.

Em despacho de 18.10.2024 (Num. 22692475), determinei o apensamento a estes autos da guia de execução do acordo, a qual tramitou no sistema SEEU sob o tombo n. 2002210-47.2024.8.14.0401, o que foi cumprido sob o Num. 22762313.

Em manifestação sob o Num. 23622124, o
parquet
de 2º grau requereu a extinção da punibilidade do acusado.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, ressalto que o acusado, na condição de promotor de justiça do Estado do Pará é titular de prerrogativa de foro, prevista no art. 161, inciso I, alínea “a” da Constituição do Estado do Pará e regulamentada pelo art. 24, inciso XII, alínea “c” do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Nesse caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a competência para apreciar acordo de não persecução penal é do próprio juízo que homologou o negócio processual, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, § 6.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES À EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO. JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 28-A, § 6.º, do Código de Processo Penal, ao determinar que o acordo de não persecução penal será executado no juízo da execução penal, implicitamente, estabeleceu que o cumprimento das condições impostas no referido acordo deverá observar, no que forem compatíveis, as regras pertinentes à execução das penas. 2. Segundo pacífica orientação desta Corte Superior, a competência para a execução das penas é do Juízo da condenação. No caso específico de execução de penas restritivas de direitos, em se tratando de condenado residente em jurisdição diversa do Juízo que o condenou, também é sedimentada a orientação de que a competência para a execução permanece com o Juízo da condenação, que deprecará ao Juízo da localidade em que reside o apenado tão-somente o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento da reprimenda.

3. Em se tratando de cumprimento das condições impostas em acordo de não persecução penal, a competência para a sua execução é do Juízo que o homologou, o qual poderá deprecar a fiscalização do cumprimento do ajuste e a prática de atos processuais para o atual domicílio do Apenado.
4. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA 1.ª VARA CRIMINAL DE SÃO PAULO - SJ/SP, o Suscitado. (CC n. 192.158/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, § 6.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES À EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO. JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO. CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RESIDENTE EM LOCALIDADE DIVERSA. ESPECIFICAÇÃO DA ENTIDADE E ALTERAÇÕES POSTERIORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DELEGAÇÃO AO JUÍZO DEPRECADO. INVIABILIDADE. ATO DE NATUREZA DECISÓRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. O art. 28-A, § 6.º, do Código de Processo Penal, ao determinar que o acordo de não persecução penal será executado no juízo da execução penal, implicitamente, estabeleceu que o cumprimento das condições impostas no referido acordo deverá observar, no que forem compatíveis, as regras pertinentes à execução das penas. 2. Segundo pacífica orientação desta Corte Superior, a competência para a execução das penas é do Juízo da condenação. No caso específico de execução de penas restritivas de direitos, em se tratando de condenado residente em jurisdição diversa do Juízo que o condenou, também é sedimentada a orientação de que a competência para a execução permanece com o Juízo da condenação, que deprecará ao Juízo da localidade em que reside o apenado tão-somente o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento da reprimenda. 3.
Em se tratando de cumprimento da condição de prestação de serviços à comunidade, imposta em acordo de não persecução penal, a competência para a sua execução é do Juízo que o homologou
. 4. Nos termos do art. 149, incisos I e III, da Lei de Execução Penal, a competência para especificar a entidade em que será efetivada a prestação de serviços, bem assim as posteriores alterações, é do Juízo da Execução. No cumprimento de acordo de não persecução penal, o competente é o Juízo que o homologou e, por se tratar de competência jurisdicional, não pode ser delegada a outro Juízo. 5. No caso dos autos, o Juízo Suscitante deprecou ao Juízo Suscitado a designação do local em que seriam prestados os serviços, bem assim a apreciação de eventuais pedidos de alteração da entidade em que eles seriam prestados. A prática de tais atos, entretanto, ultrapassa a atividade de acompanhamento e fiscalização do cumprimento da prestação de serviços, pois demandam a prolação de atos jurisdicionais com cunho decisório acerca do cumprimento das condições impostas no acordo de não persecução, por parte do Juízo deprecado. 6. A carta precatória é tão-somente ato de comunicação e delegação do cumprimento da decisão judicial proferida pelo Juízo deprecante, ao Juízo com jurisdição no local onde deverá ser executada. Não se permite, em função do princípio do juízo natural, que seja delegada a própria atividade decisória ao Juízo deprecado. 7. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA 1.ª VARA DE UMUARAMA - SJ/PR, o Suscitante, o qual deverá especificar a entidade em que haverá a prestação de serviços e decidir acerca de eventuais alterações, cabendo ao Juízo Suscitado o acompanhamento e fiscalização, por meio de carta precatória. (STJ - CC: 191598 PR 2022/0290176-9, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

Sendo assim, em que pese o disposto no art. 13 da Resolução n. 18, de 15 de setembro de 2021 deste Tribunal de Justiça
[1]
, referido normativo não tratou do acordo de não persecução firmado em sede de prerrogativa de foro, o que torna inviável a um juízo singular declarar extinta a punibilidade de acusado submetido à jurisdição originária desta instância colegiada. Por este motivo, chamo o feito à ordem, para submeter ao colegiado pleno deste Tribunal a matéria relativa à extinção da punibilidade do acusado.

Pois bem. A íntegra da guia de execução do acordo de não persecução foi juntada a estes autos sob o Num. 22762919, sendo que sob o Num. 22762918 - Pág. 289/290, a defesa do acusado peticionou informando o cumprimento das condições do acordo. Para tanto, juntou aos autos o termo de entrega, comprovante de compra e nota fiscal de um Notebook Vaio Fe15 I7 VJFE55F11X-B041 IIH perante o Programa de Pós-Graduação em Segurança do Instituto de Filosofia de Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Federal do Pará (UFPA) sob o Num. 22762918 - Pág. 291/293. Sob o Num. 22762918 - Pág. 298, comprovou o depósito em conta judicial vinculada à guia de execução, do valor de R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais), no dia 18.06.2024, o que de fato indica o cumprimento integral do acordo de não persecução penal.

Diante disso, o juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Região Metropolitana de Belém/PA, embora absolutamente incompetente, proferiu sentença extintiva de punibilidade (nos termos do disposto no art. 13 da Resolução n. 18, de 15 de setembro de 2021 deste TJE/PA). Todavia, por força do disposto no art. 161, inciso I, alínea “a” da Constituição do Estado do Pará e regulamentada pelo art. 24, inciso XII, alínea “c” do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o acusado é detentor de prerrogativa de foro, logo foge à alçada do juízo singular a eventual extinção da punibilidade do acusado por força do cumprimento de acordo de não persecução, tornando nula referida sentença.

Todavia, havendo de fato o efetivo cumprimento do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §13 do CPP, é forçosa a declaração da extinção da punibilidade do acusado por este órgão colegiado, juiz natural da causa.

Ressalto que o mérito da ação penal tramitada sob o nº 0001404-61.2019.8.14.0000 encontra-se prejudicado por força da extinção da punibilidade do acusado, razão pela qual julgo o feito extinto sem julgamento de mérito, determinando o arquivamento dos autos e baixa na distribuição a este relator, retornando o acusado a seu pleno estado de inocência, sem qualquer restrição em seus antecedentes criminais, que não aqueles decorrentes do próprio acordo de não persecução penal (art. 28-A, ­§12 do CPP).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO BEZALIEL
CASTRO ALVARENGA
quanto aos fatos apurados na ação penal n. 0001404-61.2019.8.14.0000, com consequente extinção do feito sem julgamento de mérito, consoante fundamentação supra.

Por oportuno, determino o arquivamento dos autos da ação penal n. 0001404-61.2019.8.14.0000, dando-se baixa na distribuição a este relator.

É como voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

[1]
Art. 13. Cumprido integralmente o acordo, o Juízo da execução declarará extinta a punibilidade e arquivará o processo de execução, comunicando o Juízo de conhecimento da homologação, para que promova o arquivamento definitivo do procedimento.

Belém, 06/02/2025